Tribunal: TJDFT
Processo: 0717658-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. LIMINAR DEFERIDA. ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO.
1. A multa pelo descumprimento de decisão judicial é prevista no ordenamento jurídico e tem a função de compelir a parte a cumprir a obrigação imposta. Na hipótese, diante do descumprimento da decisão que concedeu a tutela de urgência, deve ser mantida a decisão superveniente que majorou as astreintes.
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.